Tribunal: TJSP
Processo: 1014986-20.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Ação de exoneração de fiança. Contratos bancários. Responsabilidade do fiador. Cláusula de renúncia ao direito de exonerar-se da fiança. Impossibilidade. Necessidade de notificação ao credor nos termos do artigo 835 do código civil.
No caso em comento a exoneração da fiança é possível porquanto se observou o disposto no artigo 835, do atual Código Civil, segundo o qual: "O fiador poderá

Ementa:
Ação de exoneração de fiança. Contratos bancários. Responsabilidade do fiador. Cláusula de renúncia ao direito de exonerar-se da fiança. Impossibilidade. Necessidade de notificação ao credor nos termos do artigo 835 do código civil.
No caso em comento a exoneração da fiança é possível porquanto se observou o disposto no artigo 835, do atual Código Civil, segundo o qual: "O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante sessenta dias, após a notificação ao credor".

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que a autora imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação provida.